Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802120-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYSSA SAMARA GOMES GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESTÁ
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoramento eletrônico, quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar;

2. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há ofensa ao sistema progressivo, ou qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, aos apenados em regime prisional aberto. A prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em Casa de Albergado;

3. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar e, por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida;

4.
Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES
contra a decisão (ID n° 8289332) proferida pelo Juiz da Vara de Execução Penal de Belém, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico da Agravante.

Extrai-se dos autos que a Agravante foi presa em flagrante no dia 06/07/2018. No dia 27/07/2018, foi determinado que ela cumprisse a pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Em 24/01/2019, a Apenada foi novamente presa em flagrante e, em janeiro de 2021, teve novamente sua prisão substituída por domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme se verifica no Espelho INFOPEN (ID n° 8289354).

A defesa da Apenada requereu a retirada do monitoramento eletrônico (ID n° 8289350), alegando que não é cabível, quando se tratar de substitutiva de regime aberto.

O referido pedido foi indeferido pelo Juiz da Vara de Execução Penal de Belém, razão pela qual a defesa interpôs o presente Agravo em Execução (ID n° 8289328). Em razões recursais, narrou a defesa que a apenada progrediu para o regime aberto, mas, por ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento do referido regime, foi determinado o monitoramento eletrônico em regime de prisão domiciliar. Ao final, pugnou pela reforma da decisão, no sentido de retirar a monitoração eletrônica da Agravante.

Em Contrarrazões (ID n° 8289331), o Ministério Público, por meio do Douto Promotor de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão seja mantida na totalidade.

Em juízo de retratação (ID n° 8289349), o Juízo manteve a decisão ora guerreada.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
“
manifesta-se novamente pelo CONHECIMENTO do presente recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, pelo IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu a retirada da monitoração eletrônica da agravante RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES.”

(Id. 9236521)

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução penal.

Busca-se neste recurso, em resumo,
a reforma da decisão, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica da agravante, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão à agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas diante da decisão aplicada a agravante,
como se verifica da simples leitura de seu teor
:

“(...). Trata-se
de pedido de retirada de MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. Argumenta a defesa que diante da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo novas diretrizes para aplicação da medida de monitoramento, a hipótese de monitoramento eletrônico no caso de prisão substitutiva do regime aberto não restou contemplada pelo art. 3º. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento. Passo a decidir. Analisando os termos da Resolução verifica-se que esta trata de hipóteses diversas em que poderia ser determinada a utilização de aparelho de monitoramento eletrônico, não havendo qualquer vedação específica ao uso do aparelho durante o cumprimento de pena em regime aberto. Além disso, a Resolução em sí não possui caráter vinculante, não estabelecendo uma obrigatoriedade legal, pelo que não há impedimento para que este Juízo executório permaneça estabelecendo a concessão de progressão ao regime aberto com utilização de aparelho de monitoramento eletrônico para os apenados submetidos a sua jurisdição, não tendo a Recomendação apontada o condão de vincular este Juízo a uma necessidade de modificação das decisões de progressão ao regime aberto. (...) Ademais, a Lei de Execução Penal - LEP trata sobre a monitoração eletrônica no artigo 146-B, segundo o qual o
juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e quando determinar a prisão domiciliar
. Embora o dispositivo diga que o Juiz “poderá” definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, em uma análise sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, observa-se que não se trata de uma faculdade do Juiz, tendo em vista os objetivos da Execução Penal de efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, trata-se de um dever do Juiz, primeiramente, dar efetividade ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e, em decorrência disto, proporcionar a ressocialização do apenado. A LEP prevê, também, para o regime aberto condições especiais, gerais e obrigatórias para a concessão desse regime, as quais não poderiam ser fiscalizadas pelo Juiz se não houvesse o monitoramento eletrônico, já que nos dias atuais é impossível realizar tal fiscalização de forma pessoal. Nesse sentido, tem-se que, se fosse dada ao apenado a possibilidade de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime aberto sem a tornozeleira eletrônica, o Estado-Juiz não teria como fiscalizar o seu cumprimento, o que comprometeria os objetivos primordiais da Execução Penal. Assim, tem-se que tais objetivos da Execução Penal se coadunam como objetivo da Monitoração Eletrônica que é a efetivação do cumprimento da pena no regime aberto, possibilitando ao Juiz a fiscalização do cumprimento de todas as condições obrigatórias do regime, bem como proporcionar reinserção do apenado no convívio social. Portanto, considerando que a monitoração eletrônica é instrumento necessário para a efetivação e controle do cumprimento da pena no regime aberto e para a ressocialização do apenado,
INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e determino que permaneça sob fiscalização do NGME nos termos indicados na decisão de progressão de regime à ref.mov. 79.1.” (grifei)

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, sendo o pedido negado e mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 587 e art. 589, todos do Código de Processo Penal.

Em face do art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84), é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico, ou seja, é discricionariedade do magistrado da Vara de Execuções Penais definir o uso de tornozeleira eletrônica a apenada, ora agravante.

O magistrado recorrido fundamentou sua decisão, visando promover a adaptação da apenada/agravante a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração e reinserção social.

A manutenção da fiscalização da tornozeleira eletrônica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção da reeducanda/recorrente na sociedade, além de garantir a efetiva função da reprimenda, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena. Inserir o agravante no sistema de monitoramento eletrônico, também tem por objetivo minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. UNANIMIDADE.

01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJE-PA. Acórdão nº 8073119, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-08, publicado em 2022-02-08).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO: O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Recurso conhecido e improvido. (TJE-PA nº 8070161, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, publicado em 2022-02-08)

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada inalterada, nos termos da presente decisão, conforme fundamentação exposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023